Tribunal: TJBA
Processo: 8026479-73.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026479-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TIAGO DE JESUS BARNABÉ e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE AMELIA RODRIGUES

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA INSTRUÇÃO
.
MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO.

CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. A questão temporal dentro do processo penal não é estabelecida de modo peremptório ou absoluto, ainda mais quando se trata de termo para a conclusão do sumário de acusação. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis.

2.
In

c
as
u
, em 27/05/2023 a defesa apresentou pedido de revisão da prisão preventiva que, após vistas ao
Parquet
em 12/06/2023, foi indeferido o pedido de revogação em 20/06/2023 e por fim, em 07/07/2023, o juízo impetrado designou audiência de instrução para o dia 25/07/2023 as 09:00h.

3. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo impetrado,
“Presente, ainda, o risco da reiteração delitiva, haja vista que, conforme noticiado no parecer do Ministério Público (
I
d 229381660
dos a
utos originais
), o flagranteado responde a outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas: 0700023-68.2020.8.05.0007, 0300324-51.2018.8.05.0007), na hipótese, representa risco à coletividade, sendo imperiosa a segregação cautelar, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. [...]”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8026479-73.2023.8.05.0000
,
tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DE

AMÉLIA RODRIGUES
-BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.